Tribunal: TJMT
Processo: 1024798-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024798-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.934.881-05 (APELADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), MAURICIO ALCIDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.882.481-47 (APELADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (APELANTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor.

3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Repetição Indébito” n.o
1024798-04.2020.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ANA FLÁVIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA
e
MAURÍCIO ALCÍDES DA SILVA JÚNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súm. n.o 362 do STJ); condenando a ré ao pagamento de R$ 26.909,12 (vinte e seis mil novecentos e nove reais e doze centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, a título de indenização de danos materiais; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da excludente de sua responsabilidade, eis que “
os voos não foram cancelados por parte da apelante, tendo em vista que sequer operaria qualquer dos trechos adquiridos, de modo que não pode responder pelos cancelamentos narrados, por não possuir qualquer ingerência
”. Ademais, enfatiza que tais voos “
foram cancelados devido as restrições governamentais impostas, e não por qualquer falha na prestação de serviços
”.

Expõe a empresa de aviação apelante que “
a pandemia do coronavírus que assolou o mundo é motivo de força maior, que forçou vários países do mundo a fecharem suas fronteiras, de modo a diminuírem o contágio da doença, ocasionando nos cancelamentos dos voos
”.

Desse modo, no que tange aos danos materiais, alega que não pode ser condenada a indenizar os apelados em razão da excludente de responsabilidade presente nos autos, alegando que “
não há qualquer documento que corrobore com a alegação de que a parte apelada teria suportado o prejuízo no valor de R$26.909,12 (vinte e seis mil, novecentos e nove reais e doze centavos)
”.

Cita a apelante que “
foi condenada a restituir os valores de aquisição de pontos de milhas de terceiros, da Livelo, muito embora não possua nos autos qualquer comprovação de que a parte apelada tenha desembolsado tais valores, eis que não há comprovante de pagamento nos autos
”, haja vista que o dano material não pode ser presumido. Ademais, enfatiza que “
os bilhetes foram adquiridos por meio de milhas, de modo que eventual condenação deverá ser na forma da aquisição original
”.

Menciona ainda a apelante que “
as taxas de embarque não são reembolsáveis, já que os trechos iniciais foram devidamente realizados, e ainda os voos que seriam operados no dia 11.03.2020 e 17.03.2020 foram cancelados diretamente pelos passageiros
”.

Por fim, expõe acerca da inexistência de danos morais, mencionando que não praticou qualquer conduta ilícita a ensejar reparação de danos morais, tampouco comprovou o autor a sua ocorrência, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, pela minoração do valor arbitrado.

Os autores, contrarrazoando o recurso interposto, aduz ser incabível a tese de excludente de responsabilidade aventada pela apelante. Ademais, defendem restar comprovado os danos materiais e morais, pugnando seja a sentença mantida, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Repetição Indébito” n.o 1024798-04.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súm. n.o 362 do STJ); condenando a ré ao pagamento de R$ 26.909,12 (vinte e seis mil novecentos e nove reais e doze centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, a título de indenização de danos materiais; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram os autores terem adquiridos junto à ré “
dois bilhetes eletrônicos de números 047-2177523729 e 047-2177523726, para uma viagem de volta ao mundo por meio do Programa TAP Miles & Go
”, sendo M8NP7U o código de reserva.

Citam que “
os bilhetes eletrônicos foram adquiridos por meio de troca de pontos dos Requerentes na plataforma Livelo, especificamente 278.000 (duzentos e setenta e oito mil) pontos (Doc. 08), acrescidos do pagamento das taxas de embarque, a saber, € 793,62 (setecentos e noventa e três euros e sessenta e dois centavos) (Doc. 09), convertido na fatura de cartão de crédito dos Requerentes, totalizando em R$ 3.517,80 (três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos) acrescidos de IOF, no valor de R$ 239,39 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos
”.

Aduzem que “
a viagem teve início em 23 de fevereiro de 2.020 com a utilização do primeiro trecho sem nenhum percalço, o que se procedeu da mesma forma com a utilização do segundo trecho, em 05 de março de 2.020
”.

Contudo, foi reconhecida a pandemia do Coronavírus (Covid-19), motivo pelo qual os demais voos foram alterados ou cancelados, sem que, contudo, lhes fossem ofertadas a possibilidade de voo de volta para o Brasil.

Expõem que “
dos 10 (dez) voos internacionais adquiridos pelos requerentes, os mesmos fizeram uso efetivo de apenas 03 (três), tendo sido compelidos a suspenderem 02 (dois), e tiveram o cancelamento, por parte da requerida, de outros 04 (quatro) voos
”.

Aludem que “
ao entrarem em contato, já no Brasil, com a requerida, para verem a possibilidade de as passagens não utilizadas serem remarcadas para o final do ano ou ano de 2.021, foram informados de que teriam que arcar com os custos da remarcação, podendo fazê-la, todavia, deveriam viajar até junho de 2.020
”.

Diante do exposto, considerando que as tentativas de resolução extrajudicial restaram infrutíferas, sem alternativa, ingressaram os autores com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, eis que considerou que ficou caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da Requerida, restando caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação aduzindo, em síntese, acerca da excludente de sua responsabilidade bem como inexistência de danos materiais e morais, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, pela minoração do valor arbitrado.

Ao caso, cumpre mencionar que, apesar dos transtornos vivenciados em razão da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), deveria a empresa de transportes aéreos avisar previamente e em tempo hábil os consumidores acerca de eventual cancelamento.

A corroborar com o exposto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DO VOO DA VOLTA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL
-
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR
-
COVID-19
-
INSUFICIENTE
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM EXCESSIVO - MINORAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A companhia aérea antecipou o embarque em mais de dez horas, ocasionando prejuízos de esfera patrimonial e moral na autora, além da ausência de prova de que o aviso prévio ocorreu em tempo hábil, conforme Resolução ANAC no 556/2020. 2.
Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo
. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT - N.U 1055492-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO DESQUALIFICADA - DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO, EM QUANTIA RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.
A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar
. (TJMT - N.U 1013902-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou os autores acerca do cancelamento dos voos em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização.

No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor (TJMT - N.U 1017568-76.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Partindo dessa premissa e analisando detidamente as provas presentes nos autos, constata-se que os únicos comprovantes de pagamento hábeis são os constantes nos ids. 144759657, 144759660, e 144759668, motivo pelo qual apenas tais documentos devem ser considerados quando da reparação por danos materiais.

Desse modo, deve o valor a título de danos materiais ser minorado para R$ 14.107,29 (quatorze mil cento e sete reais e vinte e nove centavos), considerando os comprovantes de pagamentos anexo.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos experimentados pelas apeladas, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, os consumidores.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DO VOO EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA
- LEI N. 14.034/2020 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL DEVIDO
- SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros. A despeito da ocorrência de notificação no dia anterior ao embarque, verifica-se que apesar de a empresa demandada possuir outros três voos para a chegada no destino final, a reclamante não conseguiu ser reacomodada, ao argumento de que todos os voos estariam lotados.
Dessa forma, evidente a falha no serviço prestado pela companhia aérea com a ausência de reacomodação, de forma que configurado o dever de indenizar o abalo moral que, neste caso, é presumido e deve ser indenizado
. (TJMT - N.U 1001393-85.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Dessa forma, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que devem ser ressarcidos de forma simples, e não dobrada como pretendido pelos autores e apelados, pois ausente à má-fé da companhia aérea apelante, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Sobre tal aspecto: Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples (TJMT - N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, minorando o valor arbitrado a título de danos materiais para R$ 14.107,29 (quatorze mil cento e sete reais e vinte e nove centavos), mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023